Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES, SEM RESPOSTAS DO PERITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Sinopse fática: O ponto fulcral da lide consiste em saber se a enfermidade apresentada pelo Requerente apresenta nexo de causalidade com a atividade laboral e, por conseguinte, com o exercício do cargo público distrital que ocupava quando na ativa, que seja capaz de preencher os requisitos legais aptos a respaldar a conversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais.

1. Apelação interposta em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com ação de obrigação de não fazer, que julgou procedentes os pedidos. 1.1. Em seu apelo, a parte ré pede a reforma da sentença. Afirma que não há nexo de causalidade entre a patologia que acomete o autor e o trabalho. Sustenta que o laudo pericial elaborado pela Coordenação de Perícias Médicas da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do DF deixa claro que para a ocorrência da doença é necessário um conjunto de causas componentes. Alega que os fatores individuais podem ter levado o autor à doença. Aduz ter havido cerceamento de defesa, porquanto os quesitos complementares apresentados pelo Distrito Federal questionam as conclusões do laudo e não foram respondidos pelo perito judicial, bem como não foram analisados pelo Juízo singular.
2. Em consonância com o artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769, a invalidez é a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade correlata ao cargo. Os proventos serão devidos de forma integral no caso de invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 2.1. Imperioso, no caso, demonstrar se a enfermidade que acomete o autor tem nexo de causalidade com a atividade laboral por ele exercida quando na ativa. 2.3. Emitido o laudo pericial, o Distrito Federal apresentou quesitos complementares, contudo, apesar de intimado por duas vezes, o perito não se manifestou e o juízo concluiu por prosseguir o feito sem os esclarecimentos do expert.
3. Apesar da manifestação do juízo de que o laudo se encontra bem emparelhado e suficiente, os quesitos apresentados pelo apelante buscam elucidar pontos específicos em relação ao nexo de causalidade. Como, por exemplo, os critérios utilizados para o estabelecimento de nexo de causalidade entre a patologia do autor e o trabalho. Principalmente, considerando, o curto período em que o autor foi servidor (02/02/2018 a 03/08/2021), e os inúmeros possíveis traumas ocorridos na vida pessoal do apelado, inclusive o período de pandemia. 3.1. A respeito do laudo pericial, o artigo 477 do CPC assim orienta: “§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público”. 3.2. Considerando que a sentença foi fundamentada no laudo pericial, a ausência de resposta aos quesitos complementares impõe em flagrante cerceamento de defesa. 3.3. Precedente: “(...) 2. Não obstante a realização de prova pericial, a parte interessada pode requerer a complementação do laudo técnico, na hipótese de necessidade de esclarecimento ou dúvida na conclusão do parecer do especialista. 3. O artigo 477 e parágrafos do CPC autorizam não somente a anexação ao processo de parecer elaborado por assistente técnico, mas também a formulação de quesitos complementares, desde que apresentem coerência com os quesitos inicialmente formulados e as conclusões fixadas no laudo técnico. 4. Indeferida a intimação do perito para esclarecimento acerca do laudo, é manifesto o cerceamento de defesa, a ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo ao juízo de origem. (...)” (07192562020178070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/07/2020).
4. Sem fixação de honorários em razão da desconstituição da sentença.
5. Recurso provido. Sentença cassada.